Tribunal: TJSP
Processo: 2266470-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Cheque. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Impugnação apresentada pelo executado de forma genérica, sem que fosse apontada, especificamente, onde estaria a erronia do cálculo apresentado pela credora. Hipótese, contudo, em que a planilha apresentada pela credora calculou os juros de mora da data da emissão do cheque. Entendimento assente de que os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Cheque. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Impugnação apresentada pelo executado de forma genérica, sem que fosse apontada, especificamente, onde estaria a erronia do cálculo apresentado pela credora. Hipótese, contudo, em que a planilha apresentada pela credora calculou os juros de mora da data da emissão do cheque. Entendimento assente de que os juros de mora, na hipótese de monitória fundada em cheque prescrito, incidem a partir da data da primeira apresentação da cártula. Recálculo determinado, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266470-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
NIVALDO BRESSIANI, é agravado COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE
CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266470-34.2019.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 43.359 – Flavia 2
VOTO No: 43.359
AGRV. No: 2266470-34.2019.8.26.0000
COMARCA: Porto Feliz
JUIZ 1a INST.: Jorge Panserini
AGTE. : Nivaldo Bressiani
AGDA. : Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo
Agravo
de
Instrumento.
Monitória.
Cheque.
Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição.
Impugnação apresentada pelo executado de forma
genérica, sem que fosse apontada, especificamente,
onde estaria a erronia do cálculo apresentado pela
credora. Hipótese, contudo, em que a planilha
apresentada pela credora calculou os juros de mora
da data da emissão do cheque. Entendimento
assente de que os juros de mora, na hipótese de
monitória fundada em cheque prescrito, incidem a
partir da data da primeira apresentação da cártula.
Recálculo determinado, com a remessa dos autos à
contadoria judicial. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando
os valores apresentados pela exequente, aplicando a multa de 10%, bem
como, arbitrando honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o
do CPC (fl. 21), condenando o impugnante a arcar com as custas do incidente
e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Irresignado, argumenta que há evidente excesso de
execução, não podendo os juros moratórios serem computados a partir do
vencimento da dívida, mas sim, de sua citação, tratando-se o feito principal de
ação monitória, pretendendo o encaminhamento dos autos ao contador judicial.
Aponta, ainda, impossibilidade de fixação de verba de sucumbência quando da
rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do
entendimento do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266470-34.2019.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 43.359 – Flavia 3
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 170)
e respondido (fls. 175/180).
É a suma do necessário.
Consoante se extrai dos autos, embora o executado
tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença indicando o valor
que entende correto, não há, em sua irresignação, qualquer fundamentação
sobre exatamente em que ponto haveria equívoco na planilha acostada pela
credora.
Aliás, cumpre asseverar que, ao replicar a impugnação, a
exequente logrou demonstrar que o erro ocorreu no cálculo do executado, que
computou os juros moratórios, bem como, os honorários advocatícios
sucumbenciais sobre o valor principal originário, quando deveria tê-lo feito
sobre o montante corrigido.
Ao ingressar com este recurso, novamente o agravante
não aponta, especificamente, onde haveria erro no cálculo apresentado pela
exequente, a tornar inadmissível sua impugnação absolutamente genérica,
suscitando, doutro turno, questão relevante.
Observando-se a planilha apresentada pela credora,
denota-se que os juros de mora foram calculados a partir da data de emissão
do título prescrito, quando em verdade, segundo entendimento assentado pelo
E. STJ, nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, os juros de mora
serão contados a partir da primeira apresentação da cártula (REsp
1556834/SP, Tema 942), “in casu”, 13/12/2016 (fl. 29 dos autos do Processo no
1000531-87.2018.8.26.0471)
Nesse contexto, mister se faz o recálculo do débito, pelo
contador judicial, considerando-se que os juros moratórios devem ser
computados a partir da primeira apresentação do cheque.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266470-34.2019.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 43.359 – Flavia 4
No mais, assinale-se, por oportuno, que tanto os juros de
mora, quanto os honorários de sucumbência, devem ser calculados sobre o
valor principal atualizado.
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente recurso,
reformando-se a decisão combatida, determinando-se a remessa dos autos à
contadoria para adequada atualizado do débito perseguido, nos termos
expendidos.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR